Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702424-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO EMBARGADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO, contra acórdão de ID – 40387003. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41181027. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 15:21:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador